Tribunal: CARF
Processo: 18293.000074/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18293.000074/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.834 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os elementos técnicos (catálogos, fichas técnicas) que identificam os bens
objeto de reclassificação fiscal, juntamente com Laudo elaborado (com base nesses elementos)
por profissional ou entidade de reconhecida capacidade técnica, que os qualifique perfeitamente
com todas as suas características e funcionalidades; 2. Se necessário, encomende laudo de órgão
credenciado para o mesmo objetivo 3. Elabore relatório conclusivo e fundamentado acerca do
Laudo apresentado e ratifique ou retifique a classificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal, e
deste dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 431,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/PE em fls. 395, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 361 e manteve o
lançamento consubstanciado no relatório fiscal de fls. 94 e nos Autos de Infração de Imposto de
Importação (fls. 5), Imposto sobre Produtos Industrializados (34), Cofins Importação (fls. 55) e
Pis Importação (fls. 73).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18293.000074/2009-18
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.834 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:
“Contra a empresa AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA, já qualificada
nos autos, foi lavrado em 30/10/2009 AI (Auto de Infração) por AuditorFiscal da
DRFDelegacia da Receita Federal em João Pessoa, em sede de revisão aduaneira de 14
Declarações de Importação, registradas no período de 2006 a 2008, em face da
declaração inexata das seguintes mercadorias importadas pela impugnante: placas de
vídeo, pen drives, MP3 Player e MP4 Player. Por conseguinte, com base na
reclassificação fiscal efetuada ex officio daqueles bens, restou apurado um crédito
tributário total de R$ 69.794,03 referentes à diferença de impostos, multas e juros
moratórios incidentes sobre a espécie.
Para as mercadorias importadas identificadas comercialmente como Placas de Vídeo, a
fiscalização verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8473.30.49 (Outros
Circuitos Impressos para Máquinas Automáticas de Processamento de Dados),
quando no seu entendimento, deveria ter utilizado o código NCM 8471.80.00 (Outras
unidades de máquinas automáticas para processamento de dados).
Aduziu nesse particular que esse produto é um “aparelho” que se classifica como uma
unidade para um sistema automático de processamento de dados em virtude de exercer
uma função autônoma e específica de processamento de dados e, em especial, por
atender às condições referidas na 5E)
do Capítulo 84 que dispõe que "as máquinas que exerçam uma função própria que não
seja o processamento de dados que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela, classificamse na posição
correspondente a sua função, ou caso não exista, em uma posição residual”.
Relativamente aos demais produtos abrangidos no procedimento corrigiu o
enquadramento tarifário adotado pelo contribuinte com base nas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e nas Regras Gerais Complementares
(RGC),
aprovadas pela Resolução Camex no 42, de 2001 (e atualizações posteriores), como
segue.
Para os produtos identificados comercialmente como “Pen Drive”, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8542.21.91 (Circuitos integrados
eletrônicos), quando no seu entendimento deveria ter empregado o código 8523.51.90
(Outros dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de
semicondutores).
Para os produtos identificados comercialmente como MP3 Player, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de
Memória), quando no seu entendimento, deveria ter empregado o código NCM
8527.13.90 ("Outros Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num
mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um
relógio").
Para os produtos identificados comercialmente como MP4 Player, verificou que o
contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de Memória das
Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores
magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada,
e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas
noutras posições), quando no seu entendimento deveria ter empregado o código NCM
8521.90.90 (Outros Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo
incorporando um receptor de sinais videofônicos).
De outra parte, contraditando o AI em questão, os pontos principais da argumentação da
defendente podem ser sinteticamente assim descritos:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.834 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

(A) Que cada fiscal tributário é livre para aplicar a alíquota que achar conveniente para
o produto, objeto da arrecadação, numa total inversão de valores e, na prática,
exercendo aquilo que a doutrina chama de anomia, violando a lei tributária do país.
(B) Que em caso de dúvida quanto à correta classificação fiscal de uma mercadoria deve
ser aplicado o principio do "in dúbio pro misero", lembrando nesse ponto que o disposto
no art.
112 do CTN.
(C) Que adotou para a mercadoria identificada como Placa de Vídeo o código NCM
8473.30.49 (Outras partes e acessórios das máquinas da posição 8471), considerando
especialmente que a placa de vídeo é um acessório das máquinas da posição 8471, posto
que o microcomputador poderia funcionar sem esse dispositivo.
(D) Que os produtos Pen drive, MP3 e MP4 são recentes no mercado, sendo natural a
confusão na sua correta classificação fiscal, aduzindo nesse ponto princípios como o da
igualdade e o da uniformidade tributária. Concluiu, nesse ponto, que a própria Receita
Federal não possuiria um entendimento definido de qual classificação deve ser adotada
para esses itens, de sorte que as empresas ficam a mercê do humor do “fiscal de
plantão”.
(E) Por fim, refletindo ainda sobre os itens Pen drive, MP3 e MP4, concluiu – em
apertada síntese que diante da falta de norma clara a ser aplicada no caso da
classificação destes produtos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008 deveria ser aplicado o
principio "in dúbio pro misero", definido pelo Código Tributário Nacional.
É o relatório.”
A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PE, foi
publicada com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares
(RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Comum
do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC/2007), aprovada pela Resolução
Camex no 43, de 2006, e atualizações posteriores.
Mercadorias identificadas pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen Drives, MP3
Player e MP4 Player, classificamse, respectivamente, nos seguintes códigos NCM:
8471.80.00 8523.51.90 8527.13.90 E 8521.90.90.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos de Impugnação.
Após, os autos foram distribuídos e pautados no devidos moldes previstos no
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.834 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Contudo, os autos não estão em condição de julgamento, uma vez que não há
nenhum laudo técnico que aponte as propriedades dos produtos.
Por exemplo, a fiscalização entende que o aparelho mp3 é um aparelho receptor
para radiofusão (posição 85.27) e o contribuinte entende que é uma unidade de memória,
subposição das máquinas de processamento de dados (84.71).
Como não há nos autos nenhuma certeza a respeito das propriedades dos
produtos, visto que tratam de tecnologia ainda não prevista nas tabelas harmonizadas de
classificações fiscais, não é sequer possível aplicar a Regra Geral n.o 1 do sistema harmonizado
e, nem mesmo a Regra Geral n.o 2, a.
O mesmo acontece com o mp4 player, pois a fiscalização entende que é um
aparelho de reprodução e vídeo (85.21) e o contribuinte entende que é um produto semelhante ao
mp3 player, uma unidade de memória, subposição das máquinas de processamento de dados
(84.71).
Mas pelo que consta nos autos, não é possível concluir se o produto em questão é
um aparelho que reproduz vídeo ou é somente um meio prévio à reprodução de vídeos, uma
simples unidade de memória.
O pen drive armazena dados não voláteis à base de semicondutores? É uma
resposta que não existe nos autos mas que é necessária para a classificação, ou não, na posição
85.23, pretendida pela fiscalização.
Sobre a placa de vídeo, se não identificado se é uma unidade ou não das máquinas
da posição 84.71, ou se são “partes e acessórios das máquinas da posição 84.71, é necessário
verificar se é um circuito integrado de multicomponente ou não, visto que a posição 85.42.31.90
prevê uma possível classificação para a placa de vídeo: “Circuitos integrados eletrônicos.
Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos
lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos.
Outros.”
O contribuinte, por sua vez, precisa fornecer maiores informações técnicas a
respeito dos produtos, de forma que seja possível identifica-los em detalhes.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os elementos técnicos (catálogos, fichas técnicas) que identificam os
bens objeto de reclassificação fiscal, juntamente com Laudo elaborado (com base nesses
elementos) por profissional ou entidade de reconhecida capacidade técnica, que os qualifique
perfeitamente com todas as suas características e funcionalidades;
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.834 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18293.000074/2009-18

2. Se necessário, encomende laudo de órgão credenciado para o mesmo objetivo;
3. Elabore relatório conclusivo e fundamentado acerca do Laudo apresentado e
ratifique ou retifique a classificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal, e deste dê ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos devem retornar à este Conselho para julgamento.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital